Tribunal: TJBA
Processo: 0000165-70.2008.8.05.0222
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000165-70.2008.8.05.0222

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MADEIREIRA ELIVAN LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA (ART. 485, III, CPC). INTIMAÇÃO ELETRÔNICA EQUIVALENTE À PESSOAL (LEI 11.419/2006, ART. 5º, §6º). DESNECESSIDADE DE APLICAÇÃO DO RITO DO ART. 40 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. PRECEDENTES DO STJ (TEMA 314).
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática que, com base na Súmula 568/STJ, negou provimento à apelação e manteve a sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC/2015, diante da inércia do Fisco após intimação eletrônica regular para dar andamento ao feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se seria aplicável o rito do art. 40 da Lei nº 6.830/1980 antes da extinção; (ii) estabelecer se a paralisação decorreu de morosidade judicial ou de inércia do exequente; (iii) determinar se a intimação eletrônica equivale à intimação pessoal exigida pelo art. 485, §1º, do CPC/2015; (iv) verificar se a decisão monocrática, ao aplicar a jurisprudência consolidada do STJ, deveria ser reformada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 40 da Lei de Execução Fiscal disciplina apenas hipóteses de suspensão por ausência de bens ou localização do devedor, não afastando a incidência do art. 485, III, do CPC/2015 em caso de abandono por inércia do exequente.

4.
O calendário processual comprova que houve intimação eletrônica em 17/10/2024, ciência em 24/10/2024 e ausência de manifestação até 04/02/2025, configurando inércia da Fazenda, e não morosidade judicial.

5.
A intimação eletrônica realizada no processo eletrônico equivale à intimação pessoal, nos termos do art. 5º, §6º, da Lei nº 11.419/2006, satisfazendo a exigência do art. 485, §1º, do CPC/2015.

6.
A jurisprudência do STJ, em recurso repetitivo (Tema 314 – REsp 1.120.097/SP) e em julgados posteriores (REsp 1.750.306/MT; AgInt no REsp 1.957.067/RN; REsp 1.710.652/ES), admite a extinção ex officio da execução fiscal não embargada diante da inércia do exequente regularmente intimado.

7.
A decisão monocrática aplicou corretamente a Súmula 568/STJ e a jurisprudência consolidada, em conformidade com o princípio da eficiência e da duração razoável do processo (CF/1988, art. 5º, LXXVIII).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e não provido
.

Tese de julgamento
:

1.
O rito do art. 40 da Lei nº 6.830/1980 não se aplica às hipóteses de abandono da causa por inércia do exequente.

2.
A inércia do exequente, configurada pela ausência de manifestação após intimação regular, autoriza a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, III, do CPC/2015.

3.
A intimação eletrônica realizada no processo eletrônico equivale à intimação pessoal, inclusive para a Fazenda Pública, nos termos do art. 5º, §6º, da Lei nº 11.419/2006.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC/2015, art. 485, III e §1º; Lei nº 6.830/1980, art. 40; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, §6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.120.097/SP (Tema 314), Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 21/05/2010; STJ, AgInt no REsp 1.957.067/RN, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 24/11/2021; STJ, REsp 1.710.652/ES, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 16/11/2018; STJ, REsp 1.750.306/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25/10/2019; STJ, Corte Especial, AgInt no AREsp 957.821/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 19/12/2017; STJ, AgInt no REsp 1.660.167/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 22/09/2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do
AGRAVO INTERNO N.º
0000165-70.2008.8.05.0222
, tendo, como
Agravante, o ESTADO DA BAHIA
, e, como
Agravado
s
,
MADEREIRA ELIVAN LTDA e OUTROS (03).

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade

de votos
, em
NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA